Tribunal: TJDFT
Processo: 0734165-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento do recurso de agravo de instrumento foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem definido que o Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.518.169/DF, relatora designada Ministra NANCY ANDRIGHI) já assentou que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc., prevista no art. 649, IV do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.